Tribunal: TJMT
Processo: 1043377-15.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043377-15.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIELA DOS SANTOS VARGAS - CPF: 938.240.250-00 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL (CBD) PARA TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA GRAVE. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. INCLUSÃO EM LISTA ESTADUAL DE DISPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido para fornecimento de Canabidiol (Nunature 36,34 mg) à autora com fibromialgia agravada, atribuindo ao município a responsabilidade pelo transporte do medicamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o ente estatal é obrigado a fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS);
(ii) a possibilidade de responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto à judicialização da saúde.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde, cabendo ao Estado o dever de fornecer tratamento essencial à manutenção e recuperação da saúde dos cidadãos (CF/1988, arts. 196 e 198).
4. A Lei Estadual nº 11.883/2022 impõe ao Estado a obrigação de fornecer medicamentos à base de Canabidiol para condições debilitantes, incluindo fibromialgia severa, desde que amparado por laudo médico.
5. O laudo médico apresentado nos autos atesta que o tratamento convencional foi ineficaz, e que o uso do Canabidiol obteve resposta terapêutica positiva, justificando a excepcionalidade da concessão.
6. Em observância ao Tema 500 do STF, embora a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos experimentais seja limitada, o Canabidiol está registrado na ANVISA e possui autorização para importação, cumprindo, assim, os requisitos estabelecidos para fornecimento.
7. O Estado de Mato Grosso deve arcar com a responsabilidade no atendimento à saúde, sem prejuízo da possibilidade de pleitear o ressarcimento de valores da União, nos termos do Tema 1234/STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "
O Estado, em responsabilidade solidária com os demais entes federativos, deve assegurar o fornecimento de medicamentos essenciais, ainda que não inclusos na lista do SUS, desde que amparados por prescrição médica e legislação estadual específica, com possibilidade de pleito de ressarcimento em âmbito federal.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; L. 8.080/1990, art. 2º; L. 11.883/2022 (MT), arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 657.718 (Tema 500); STF, RE nº 1366243/SC (Tema 1234).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência

ajuizada por
DANIELA DOS SANTOS VARGAS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ

julgou procedente o pedido da autora em ação que versa sobre a judicialização da saúde pública, para condenar o Estado ao fornecimento de medicamento fora do padrão do Sistema Único de Saúde (SUS) (Cannabidiol Nunature 36,34mg), atribuindo ao Ente Municipal a responsabilidade pelo transporte/entrega do fármaco. (id. 238191183).

Narra que a sentença de primeira instância determinou o fornecimento de medicamento requerido pela autora, sob fundamento de que a saúde é um direito social fundamental, assegurado pela Constituição Federal, e que o Estado possui responsabilidade solidária em garantir o acesso a tratamentos necessários para preservar a saúde e a dignidade dos cidadãos.

O Estado de Mato Grosso argumenta que a responsabilidade solidária dos entes federados não exime o Judiciário de observar as pactuações e divisões de competências estabelecidas pelo SUS e que deve ser considerado o direcionamento prioritário de responsabilidade ao ente responsável conforme os critérios de descentralização e hierarquização.

Menciona que o Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 855178, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese que permite ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público previamente designado nas pactuações administrativas do SUS, e ressalta que há obrigação de ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro indevido.

Expõe que os municípios adotaram o modelo de gestão plena dos serviços de saúde são responsáveis pela execução dos serviços demandados, sendo o Estado apenas o repassador dos recursos.

Enfatiza que o medicamento requerido pela autora não integra os protocolos clínicos do SUS para o tratamento de fibromialgia e que, segundo os Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a responsabilidade solidária não impede o direcionamento primário ao ente responsável pela prestação do serviço. Invoca, também, o Enunciado 78 do CNJ, que atribui à Justiça Federal a competência para julgar demandas que envolvem novas tecnologias não incorporadas ao SUS.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e afastada sua responsabilidade pelo fornecimento do medicamento fora do SUS, ou, subsidiariamente, que seja incluída a União no polo passivo, com possibilidade de ressarcimento, considerando a competência da União para incorporação de novos medicamentos e procedimentos ao SUS, conforme previsto nos artigos 19-Q e 19-R da Lei 8.080/1990.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá (id. 238191193), e pela demandante em id. 238191194.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 249526181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, cuida-se do
Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência

ajuizada por
DANIELA DOS SANTOS VARGAS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ

julgou procedente o pedido da autora em ação que versa sobre a judicialização da saúde pública, para condenar o Estado ao fornecimento de medicamento fora do padrão do Sistema Único de Saúde (SUS) (Cannabidiol Nunature 36,34mg), atribuindo ao Ente Municipal a responsabilidade pelo transporte/entrega do fármaco. (id. 238191183).

O apelante afirma que a medicação não está entre aqueles disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e dessa forma o ente estatal não é obrigado a fornecer o medicamento.

Acerca de eventual responsabilização da união pelo fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, recentemente o Supremo Tribunal Federal no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 1366243 / SC, TEMA 1.234, ao analisar a competência dos entes Administrativos (Federal/Estadual/Municipal) quando o pedido se referir à medicamento não incorporados, modulou os efeitos quanto a matéria, senão vejamos:

‘
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE
QUANTO À COMPETÊNCIA
:
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco
.
’ A publicação ocorreu em 11/10/2024, após o ajuizamento da ação ocorreu em 15/11/2023 (id. 238190696).

Entretanto,
pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido
(fundo a fundo). Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS). Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio
.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal,
o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES
), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

Do fornecimento do medicamento
:

O fato jurídico-processual em discussão nos autos revela que
DANIELA DOS SANTOS VARGAS
, com 45 anos de idade, diagnosticada com
fibromialgia agravada (CID M 79.7)
e, diante da resistência ao tratamento padrão, se faz necessário para seu tratamento a utilização do medicamento
Cannabidiol Nunature 36,34mg.

De acordo com a profissional em medicina que acompanha a paciente, ‘
a fibriomialgia é de difícil controle, com mialgia generalizada, passos de memória, dor ao toque,
resistente ao tratamento padrão
(...) evoluiu com excelente resposta ao uso de Cannabidiol’
. (id. 238191150)

Solicitado parecer ao NAT, este emitiu relatório assegurando que o fármaco pretendido é registrado na ANVISA, no entanto não está inscrito no SUS (id. 238191159).

A sentença atacada determinou ‘
ao
Estado de Mato Grosso
o fornecimento dos medicamentos
Cannabidiol Nunature 36,34mg
em favor de parte Autora (para uso conforme prescrição médica, até que haja a regressão da doença), atribuindo ao ente municipal a responsabilidade de transporte/entrega do fárm
aco’ (id. 238191183).

Pois bem
. A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves e resistentes aos fármacos convencionais sejam tratadas, reduzindo o seu sofrimento e passando a ter uma melhor qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.
Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.

Pertinente especificar que o Estado de Mato Grosso editou a Lei n. 11.883/22, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de
canabidiol
, "
cannabis
", pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso, conforme segue:

Art. 1º
Torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol
(CBD) para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso
.

Art. 2º
Para efeitos desta Lei, considera-se condição médica debilitante:
I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C, transtorno do espectro autista - TEA, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular,
fibromialgia severa
, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia) ou os sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento;
II -
outra enfermidade atestada por médico devidamente habilitado
.

No caso em análise, importa asseverar que apesar do Parecer do NAT afirmar que se trata de produto – Canabidiol - experimental e não disponibilizado pelo SUS,

de acordo com o Laudo emitido pela médica que acompanha a requerente,
o tratamento padrão já não produz mais efeitos
.

Além do mais tem-se que já foi realizada tentativa com a medicação usual do Sistema, não se logrando sucesso, sendo que o medicamento buscado – Canabidiol

– trouxe resultados favoráveis.

Assim, embora ainda existam incertezas quanto à eficácia do tratamento com Canabidiol para pacientes com fibromialgia ou outras doenças, existem indícios científicos de melhora destes com o tratamento pleiteado pela parte agravada e o fornecimento pelo SUS está estabelecido em

Lei Estadual.

Neste momento cabe dizer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 657718 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 500), se posicionou conforme a seguinte tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil
. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

No caso, a ANVISA tem autorizado o registro e a comercialização de Canabidiol, a Food and Drugs Administration - FDA (agência reguladora dos EUA) e a Food Standars Agency- FSA (agência reguladora do Reino Unido) também tem autorizado o registro e venda de alguns produtos a base de canabidiol
4
e a médica da parte autora atestou que foram utilizados outros medicamentos sem obter o resultado esperado.

À propósito, transcrevo parte do Parecer Ministerial acerca da possibilidade do fornecimento do medicamento pelos entes estatais:

“Sobre o fornecimento dos medicamentos derivados do Cannabidiol, estão previstos na Resolução ANVISA/DC nº 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC nº 17/15 e a ANVISA regulamentou, ainda, a autorização da importação e produção de medicamentos à base de Cannabis na Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020 do Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que indica o Cannabidiol como substância sujeita à Receita de Controle Especial. E tais Regulamentações equivalem/suprem o registro”. (id. 249526181)

Assim, estão presentes os requisitos do Tema nº 500 do STF a autorizar o fornecimento excepcional do tratamento prescrito para o autor.

Nesse sentido:

Apelação cível.
Medicamento à base de Cannabis. Fornecimento. SUS. Ausência de registro na Anvisa. Autorização para importação. Requisitos preenchidos. Comprovada a necessidade do medicamento à base de Cannabis por meio de laudo médico fornecido pelo S
US e a incapacidade financeira de arcar com os seus custos
, o fato de não ter registro na Anvisa não impede o fornecimento pelo ente público uma vez que devidamente autorizada a sua importação pelo órgão regulador.
Recurso a que se nega provimento. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7010028-74.2018.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Oudivanil de Marins, Data de julgamento: 19/02/2021. (TJ-RO - AC: 70100287420188220005, Relator: Des. Oudivanil de Marins, Data de Julgamento: 19/02/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECER MEDICAMENTO DE CANNABIS. CRIANÇA AUTISTA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. (...)
8. O Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161), fixou a seguinte tese:
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
. 9. O Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. 10. Assim, embora os produtos de Cannabis não possuam o registro na Anvisa como medicamentos, o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações. 11. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07015354820238070000 1692659, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ARIPIPRAZOL
E PERICIAZINA.
TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de adoção de uma política pública de saúde, caberá aos profissionais de saúde, dentro de suas melhores convicções profissionais, tomarem as decisões que espelhem os interesses de toda a Sociedade. Isso importa, necessariamente, na eleição de prioridades, na análise de custo-benefício, na ponderação dos objetivos alcançáveis pelo tratamento, para que possa o sistema de saúde dar atendimento ao maior número de pacientes, e com a melhor eficiência possível frente as limitações orçamentárias. 2. Procurando racionalizar as decisões judiciais, é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da STA 175, expressamente reconheceu e definiu alguns parâmetros para solução judicial dos casos que envolvem direito à saúde, bem como a demonstração de evidências científicas para justificar o pedido. 3.
Ante à excepcionalidade do caso e à demonstração da inadequação das alternativas terapêuticas promovidas pelo SUS, assim como, sob o crítico aspecto da violência e sociabilidade do autor adolescente, é de ser judicialmente deferida a dispensação do fármaco, visto que, inclusive, aprovado para o autismo
. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010598-24.2020.4.04.7001, Turma Regional suplementar do Paraná, Desembargador Federal MÁRCIO ANTONIO ROCHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 28/04/2022) (destaquei)

Registra-se, ainda, que para alcançar o objetivo do atendimento à saúde, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o "
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
" (art. 198, II, da CF/1988).

A Lei n. 8.080/1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art. 6º, que:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral
,
inclusive farmacêutica
; (destaquei)

Ressalta-se que o "
direito à saúde
pretende garantir uma vida com uma determinada qualidade
, abrangendo medidas que previnam os agravos e doenças de qualquer tipo, e medidas que recuperem a melhor condição sanitária possível, quando está é naturalmente limitada
. O intérprete que almejar identificar todas as medidas possíveis para satisfação deste direito incorrerá no grave risco de reduzir toda a sua potencialidade e contrariar o legislador que elegeu um mandado normativo aberto como única forma de garantir sua efetividade. Assim, fica evidente que adotamos a teoria ampla do tipo normativo deste direito, porque não reduzimos o direito à saúde ao atendimento de necessidades básicas como o atendimento de emergências ou de ações de saúde de menor complexidade
". (Geisa de Assis Rodrigues. Direito Sanitário. In: Manual de Direitos Difusos, Coordenador: Vidal Serrano Júnior. São Paulo: Verbatim, 2009, p. 292). (destaquei)

Além disso, tem-se que os "
serviços de saúde devem observar o princípio do atendimento integral, isto é, devem abranger todas as necessidades do ser humano relacionadas à saúde e ser prestados de maneira completa, sem exclusões e doenças ou patologias, e isso quer por deficiência técnica, quer por financeira
". (Rosa Maria Macedo Nery Ferrari. Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 472).

Sendo a saúde um direito do cidadão e dever do Estado, em sentido amplo, a ocorrência de limitação de serviços a serem custeados pelo Sistema Único de Saúde não afasta a obrigação constitucionalmente imposta aos Entes Públicos.

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DEFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE. TDAH. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FÁRMACO "VENVANSE". DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a concessão da segurança é imprescindível a demonstração dos pressupostos que autorizam a concessão do mandado de segurança, notadamente a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo decorrente de uma ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.
In casu, verifica-se que o impetrante satisfez a contento os pressupostos processuais específicos do writ, porquanto devidamente comprovou ser portador de Déficit de Atenção/Hiperatividade

TDAH (CID F90.0), pois conforme se infere do processo administrativo instaurando pelo Ministério Público, o Impetrante passou por avaliação técnica realizada pelo médico avaliador da câmara de avaliação técnica em saúde CATS/MP , o qual atestou que o menor é portador de TDAH, sem resposta ao uso de Ritalina, e Ritalina LA, o que justifica o uso de LISDEXANFETAMINA 30 MG (venvanse) no seu tratamento
. 3. A saúde é direito social fundamental prescrito no art. 6º da Constituição Federal, não sendo permitido à Administração Pública criar barreiras burocráticas para obstaculizar o tratamento adequado e necessário ao cidadão carente, sob pena de afronta aos princípios constitucionais. 4. Ademais, não se pode perder de vista que todos os entes federados são responsáveis pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde aos necessitados, nos termos do que dispõem os artigos 23, II, e 196 da Carta Magna de 1988. 5. Demonstrada a necessidade da medicação prescrita ao menor para tratamento de seu estado de saúde, deve ser mantida a sentença que condenou o Município ao seu fornecimento. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5333353-09.2022.8.09.0119, Relator: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023) (destaquei)

Inegável, portanto, a necessidade da requerente ao medicamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde. O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Desse modo, em vista o

paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Assim, deve o Estado de Mato Grosso disponibilizar o medicamento
Cannabidiol Nunature 36,34mg
, consoante consta da prescrição médica, por se tratar de medicamento de alto custo.

O direcionamento ocorreu em atenção ao enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

Na hipótese, pertinetes ressalvar que à aquisição do medicamente está adstrito ao estabelecido no Tema nº 1234, item 3.2: “
Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que
o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor
, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor
”.

Por derradeiro
, necessária a apresentação de
relatório trimestral, bem como renovação do pedido do medicamento
a ser elaborado pelos profissionais

que atendem a demandante, detalhando a necessidade da manutenção do tratamento frente aos resultados obtidos.
O primeiro relatório e renovação do pedido deverão ser entregues três meses após o início do tratamento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024